Tribunal: TJES
Processo: 5006845-32.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006845-32.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DIONISIO BALARINE NETO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006845-32.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIONISIO BALARINE NETO
PACIENTE: HERMES GIURIZATTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA MARCALLI BONATTO - ES31435-A
Advogado do(a) PACIENTE: CARLA MARCALLI BONATTO - ES31435-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HERMES GIURIZATTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 1923096), que o paciente encontra-se preso na Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES desde o dia 20 de outubro de 2021, quando teve contra si cumprido mandado de prisão por força de decisão definitiva, proferida nos autos da Ação Penal nº 0900404-98.1994.8.08.0014, ante o cometimento do crime elencado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Deflui dos autos que o referido delito ocorreu no ano de 1994, sendo que o apenado permaneceu foragido desde sua condenação pelo Tribunal Popular do Júri de Colatina no ano de 2003.

Nesse contexto, aduzem os impetrantes que o paciente atualmente possui 76 (setenta e seis) anos de idade, é portador de diversos problemas crônicos de saúde, razão pela qual buscou junto ao Juízo da Execução Penal o direito à prisão domiciliar, conforme autoriza o artigo 117, incisos I e II, da Lei nº 7.210/84.

Ocorre que, “
[...] malgrado a manifestação Ministerial tenha sido favorável ao pleito, a autoridade coatora, agindo em descompasso com a legislação e jurisprudência vigente, [...] indeferiu o pedido, pautando-se nas informações prestadas pela unidade prisional de que tratamento adequado está sendo ministrado ao paciente, e no fato de que o paciente esteve foragido por anos, tendo sua captura sido veiculada na mídia. [...].
”.

Nesse sentido, reforçam os impetrantes o delicadíssimo estado de saúde do paciente, o seu iminente risco de morte, a contínua necessidade de fazer uso de medicamentos e a inviabilidade do tratamento médico adequado nas dependências dos estabelecimento prisional, além da ausência de efetivo policial adequado para realizar escoltas noturnas e, em dias não úteis.

Por todo o exposto, pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão prolatada com o consequente deferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, nos termos do inciso II, do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, eis que o paciente é portador de graves comorbidades.

No id 1926080, consta decisão apreciando o pleito liminar formulado, que entendeu pelo não conhecimento da ordem, em razão da sua inadequação processual, eis que constitui substitutivo do recurso ordinário cabível, todavia, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, pela sua concessão de ofício, para conceder prisão domiciliar ao paciente
HERMES GIURIZATTO
.

Informações prestadas pela autoridade coatora através dos ids 1982291, 1982292, 1982300, 1982296 e 1982298.

Informações prestadas pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, através do id 1982447.

Nos ids 2102289, 2102291 e 2102293, informação da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DMCME, informando intercorrências no monitoramento eletrônico do paciente.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 2110212, opinando pela denegação da ordem.

No id 2262016, petitório trazendo à colação fatos e documentos novos (ids 2262019, 2262021, 2262022, 2262023, 2262025, 2262026, 2262027 e 2262028) que corroborariam as teses sustentadas no presente
writ
.

Novo parecer da Procuradoria de Justiça acostado no id 2801031, opinando pela concessão da ordem.

Diante da possibilidade de descumprimento da liminar deferida em razão do contido nos ids 2102289 a 2102293, restou determinada a solicitação de informes atualizados aos juízos de Colatina e Linhares sobre a fiscalização e o cumprimento da pena por parte de
HERMES GIURIZATTO
na modalidade prisão domiciliar, informações detalhadas e atualizadas acerca do monitoramento eletrônico do mesmo, e a intimação do impetrante para se manifestar sobre o conteúdo dos ids 2102289 a 2102293.

O cumprimento das referidas diligências restaram acostadas nos ids 2982387, 3011029, 3190474 e 3211322.

No id 3239318, novo petitório trazendo à colação fatos e documentos novos (id 3239321) acerca que corroborariam a necessidade de concessão da ordem.

Parecer da Procuradoria de Justiça ratificando a necessidade de concessão da ordem (id 3277706).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conceder a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006845-32.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIONISIO BALARINE NETO
PACIENTE: HERMES GIURIZATTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA MARCALLI BONATTO - ES31435-A
Advogado do(a) PACIENTE: CARLA MARCALLI BONATTO - ES31435-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HERMES GIURIZATTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 1923096), que o paciente encontra-se preso na Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES desde o dia 20 de outubro de 2021, quando teve contra si cumprido mandado de prisão por força de decisão definitiva, proferida nos autos da Ação Penal nº 0900404-98.1994.8.08.0014, ante o cometimento do crime elencado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Deflui dos autos que o referido delito ocorreu no ano de 1994, sendo que o apenado permaneceu foragido desde sua condenação pelo Tribunal Popular do Júri de Colatina no ano de 2003.

Nesse contexto, aduzem os impetrantes que o paciente atualmente possui 76 (setenta e seis) anos de idade, é portador de diversos problemas crônicos de saúde, razão pela qual buscou junto ao Juízo da Execução Penal o direito à prisão domiciliar, conforme autoriza o artigo 117, incisos I e II, da Lei nº 7.210/84.

Ocorre que, “
[...] malgrado a manifestação Ministerial tenha sido favorável ao pleito, a autoridade coatora, agindo em descompasso com a legislação e jurisprudência vigente, [...] indeferiu o pedido, pautando-se nas informações prestadas pela unidade prisional de que tratamento adequado está sendo ministrado ao paciente, e no fato de que o paciente esteve foragido por anos, tendo sua captura sido veiculada na mídia. [...].
”.

Nesse sentido, reforçam os impetrantes o delicadíssimo estado de saúde do paciente, o seu iminente risco de morte, a contínua necessidade de fazer uso de medicamentos e a inviabilidade do tratamento médico adequado nas dependências dos estabelecimento prisional, além da ausência de efetivo policial adequado para realizar escoltas noturnas e, em dias não úteis.

Por todo o exposto, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão prolatada com o consequente deferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, nos termos do inciso II, do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, eis que o paciente é portador de graves comorbidades.

Pois bem.

Como sabido, “
[...] o Tribunal da Cidadania e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração (STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)
”.

Nesse contexto e conforme relatado, verifico que os impetrantes impugnam decisão proveniente do Juízo da Execução Penal de Colatina (2ª Vara Criminal de Colatina), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando
HERMES GIURIZATTO
.

Dito isso, saliento que o artigo 197, da Lei de Execuções Penais é expresso ao prever que: “
das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
”.

Como se vê, da simples leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o meio adequado de se insurgir contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais é o Agravo em Execução, o qual, inclusive, já foi corretamente manejado pela defesa, e não a via eleita.

Portanto, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com decisão do Juízo das Execuções, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, razão pela qual passo à análise da matéria.

Adiando, de início, que, da análise do caso concreto, entendo por bem
conceder a ordem de ofício
, no sentido de permitir o cumprimento da pena pelo ora paciente sob o regime domiciliar.

Explico.

Conforme dispõe o artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, o cumprimento da pena em prisão domiciliar somente será cabível aos presos que cumprem pena no regime aberto e desde que acometido por doença grave.

Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido a prisão domiciliar para o condenado em regime fechado e semiaberto quando o mesmo for portador de doença grave, e não seja possível receber o devido tratamento na unidade prisional. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO COM FILHOS MENORES (ART. 117, INCISO III, DA LEP). NÃO CONCESSÃO DA BENESSE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIAGNÓSTICO DO FILHO COM AUTISMO E DECLARAÇÕES DE EMPRESAS COM PROPOSTA DE EMPREGO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
. [...]. (STJ; AgRg-HC 709.660; Proc. 2021/0383787-8; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022)

Esse também é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena
. [...]. (TJES; AG-ExPen 0005373-39.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Analisando o caderno processual, observo que o paciente, além de ser idoso, é portador de diversas doenças, bem como, que já foi submetido à cirurgia cardíaca para implantação de válvula metálica mitral, e ainda, faz uso de diversos medicamentos de uso diário e para prevenção de acidente cerebral vascular.

Acerca da excepcionalidade do caso concreto, e demonstração da imprescindibilidade da medida de prisão domiciliar, importante destacar o recente Parecer Social de Visita Domiciliar procedido pela Assistência Social do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares – CDRL, para averiguar a necessidade de manutenção do benefício de prisão domiciliar ao reeducando
HERMES GIURIZATTO
, cujo teor aqui transcrevo:

[...] o interno idoso atualmente com 77 anos, casado, atestado em visita em situação física comprometida devido a debilidade motora, visão, audição, feridas de pele em processo curativo, cardiopatias graves que em decorrência de lesão grave cárdia foi implantado válvula metálica mitral para controle desobstrução e funcionalidade cardíaca, para prevenção de acidente cerebral vascular como descrito em lado, comprovantes de constantes internações recentes, faz uso de medicação fortes ministradas para trombose, problemas cardiológico, indicativos médicos de prejuízos do cognitivo em quadro compatível a Parkinson (laudos médicos em anexos)

No que tange os cuidados do Sr. Hermes é de sua esposa Sra. Analita Tozzi Milanezi e seus filhos que auxiliam em casa e para acompanhamentos com regularidades.

Setor social utilizou como subsídio as documentações apresentadas no que se refere ao tratamento de saúde laudos médicos e acompanhamentos realizados ao reeducando recentes, internações, que serão anexados a este relatório, pontuando sobre a visibilidade do estado físico do interno que é um fator determinante para realidade verificada.

No que tange a segurança, o reeducando apresentou parecer de segurança atualizado do monitoramento que recentemente foi colocado o sinal da operadora vivo na tornozeleira eletrônica, pois o anterior não sincronizava nem dava sinal no distrito rural de Japira, realizado recentemente pela SEJUS devido ao anterior ter a necessidade de ir até um ponto que daria sinal para que o monitoramento se estabelecer, porém agora com a troca do equipamento está em devida funcionalidade.

Por todo exposto, o setor social tem uma avaliação positiva e sugeri que a viabilidade da continuidade da prisão domiciliar garanta a continuidade do tratamento médico e que o interno seja assistido regularmente como verificado em visita, porque na unidade prisional o risco é alto para o reeducando sendo que ficaria mais exposto as possibilidades de infecções bacterianas devido a situações insalubres de doenças de coletividade, síndromes gripas e virais de risco por ser idoso e demandar um cuidado integral. Sendo assim, garantindo sua saúde e contribuindo no processo de reinserção social após o cumprimento de sua pena.

Sob este enfoque, entendo como devidamente comprovado que o paciente
HERMES GIURIZATTO
– não obstante cumpra pena no regime fechado – padece de diversas doenças graves, possui uma debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admitindo-se assim, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Da mesma forma também se posicionou a Procuradoria de Justiça Criminal, em duas oportunidades:

Retornam os presentes autos à consideração deste Órgão Ministerial em razão da apresentação pela Defesa de Hermes Giurizatto de novos documentos que corroboram a tese sustentada na inicial deste remédio heroico, no sentido de que o Paciente deve permanecer em prisão domiciliar, tendo em vista ser portador de diversos problemas crônicos de saúde.

Em análise ao novo conteúdo apresentado, observa-se o agravamento do fragilizado estado de saúde do Paciente, de sorte que, neste momento, entendo por rever o posicionamento anteriormente apresentado por esta Procuradoria de Justiça Especial e me posicionar pela
CONCESSÃO
definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a decisão liminar a seu tempo deferida, para que o Paciente possa cumprir sua pena sob regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica.[...].
(id 2801031)

Retornam os presentes autos à consideração deste Órgão Ministerial para nova manifestação ou ratificação da manifestação anterior (ID 2801031), em razão da apresentação pela Defesa de Hermes Giurizatto de novos documentos que corroboram a tese sustentada na inicial deste remédio heroico, no sentido de que o Paciente deve permanecer em prisão domiciliar, tendo em vista ser portador de diversos problemas crônicos de saúde, bem como tendo em vista novas diligências determinadas por esse eminente Desembargador Relator.

Nesta senda, colhe-se da oportunidade para registrar o entendimento apresentado por essa Procuradoria de Justiça Especial nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5004425-20.2022.8.08.0000, no bojo do qual nos manifestamos pelo parcial provimento do recurso, opinando pela CONCESSÃO da prisão domiciliar ao Paciente enquanto demonstrada a sua imprescindibilidade, o que deverá ser periodicamente avaliado pelo douto Juízo da Execução.

Destarte, esta Procuradoria de Justiça Especial ratifica os termos da Manifestação ID 2801031, no sentido de que seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.
[...].
(id 3277706)

À luz de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE
HABEAS CORPUS
, todavia, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal,
DE OFÍCIO
, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
PLEITEADA
, ratificando a liminar deferida
, para que, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, possa cumprir sua pena sob regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica (artigo 146-B, inciso IV, da LEP).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
– PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – ARTIGO 654, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE FLAGRANTE – PRECEDENTES STJ E TJES – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA – ORDEM NÃO CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – LIMINAR CONFIRMADA. 1. Por meio do presente remédio constitucional, o impetrante impugna decisão proveniente do Juízo da Execução Penal, contudo, nos termos do artigo 197 da LEP, “
[...] das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
”. Logo, o meio adequado de se insurgir contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais é o Agravo em Execução, havendo inadequação da via eleita, vez que o presente
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 2. Ordem não conhecida. 3. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.
In casu
, restou devidamente comprovado que o paciente – não obstante cumpra pena no regime fechado – padece de diversas doenças graves, possui uma debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admitindo-se assim, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 4. Ordem não conhecida, contudo, concedida de ofício, para que, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, possa cumprir sua pena sob regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica (artigo 146-B, inciso IV, da LEP).
DECISÃO
à unanimidade, não conhecer da ordem, contudo, concedê-la de ofício, nos termos do voto do Eminente Relator.